Tribunal: STF
Processo: RE 247855
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL
SUSCITADA. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É inadmissível o recurso quando a decisão recorrida não
ventilar a matéria constitucional suscitada nas razões do
extraordinário. Súmulas 282 e 356-STF.
2. Divergência quanto à existência de sentença
homologatória do acordo firmado entre as partes. Reexame de provas.
Impossibilidade.
Agravo regimental não provido.